Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGES MILITARES. DEPENDÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. TEMA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.

1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.

2. O Tema repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

3. Na hipótese de pagamentos embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente.

4. Na hipótese, o Tribunal de Contas da União, em análise de prestação de contas anuais da Polícia Militar do Distrito Federal, identificou irregularidade no pagamento de auxílio-moradia em valor majorado para ambos militares cônjuges/companheiros baseado em “interpretação ampliada da Lei 10.48612002, no tocante à concessão do auxílio-moradia, ao se estabelecer regra, por meio da Portaria 924/2014, de interdependência entre cônjuges/companheiros (dependência recíproca) na concessão de benefícios aos militares da Polícia Militar do DF, em inobservância do teor do Parecer 1.63812010 - PROPES/PGDF” (TC 032.00/2017-4).

5. Se a quantia recebida pelo servidor decorre de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, há legítima expectativa de que o pagamento é devido, sendo irrepetíveis os respectivos valores.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$600,00 (seiscentos reais).